Tribunal: TJMT
Processo: 1022388-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022388-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MRF TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.618.731/0001-20 (APELADO), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 536.575.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE RODOVIA – ATROPELAMENTO DE ANIMAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configuração dos elementos da responsabilidade civil comprovados. Relação de causalidade. Dever de conservação das condições de segurança para o tráfego. Comprovação dos prejuízos patrimoniais consistentes nas despesas para conserto do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022388-12.2016.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Materiais – julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Indenização de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito promovida por MRF Transportes Ltda em desfavor de Concessionária Rota do Oeste S/A., para condenar esta ao pagamento de R$ 4.623,36 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que Apelado sustenta que no dia 22 de março de 2016 se envolvera em um acidente automobilístico na BR 070, Km 05, ao atropelar um animal (equino), causando avarias em seu veículo; e diante deste contexto, requereu o reconhecimento da responsabilidade objetiva da apelante, pugnou pela respectiva condenação a reparação dos prejuízos de ordem material suportados.

Que a magistrada partiu da premissa de que a concessionária de via pública responde objetivamente pelos danos causados aos usuários dos serviços prestados, devendo reparar os prejuízos de cunho material suportados pelo apelado; no entanto, conforme restará evidenciado, a sentença proferida se revela inapta a possibilitar a pacificação social almejada tanto pelas partes quanto pelo Estado.

Sustenta a culpa exclusiva do proprietário do animal – culpa in vigilando.

Ainda, que entendimento pacificado pela Jurisprudência, a qual definiu pela impossibilidade de proceder à imputação de responsabilidade “per saltum” a quem administra a rodovia, quando o dano é causado por animal doméstico, já que nesse caso a responsabilidade não pode ultrapassar a pessoa do proprietário do animal.

Alega que cabia ao Apelado identificar a marca de identificação, a quem pertencia o animal, e então ajuizar a presente ação contra o proprietário; que a desídia do autor em ter buscado o proprietário do animal equino não pode prejudicar a recorrente.

Defende a conduta regular da concessionária, caso fortuito; ainda, que cumpre rigorosamente com todas as suas obrigações legais e contratuais para evitar a presença de animais na pista.

Alega, que todos os deveres exigidos da CRO estão estabelecidos no PER (Programa de Exploração da Rodovia, constante dos autos), o qual define as formas, os prazos e a periodicidade de cumprimento das atividades listadas, e determina que a Concessionária deve inspecionar toda a extensão da rodovia, devendo transitar pelo mesmo ponto no intervalo máximo de 90 minutos.

Que além da fiscalização periódica da rodovia, a CRO promove estudo técnico (material constante dos autos), por intermédio de equipe de profissionais capacitados, monitorando a presença de animais em toda a rodovia e desenvolvendo medidas para impedir o trânsito de semoventes.

Ainda, a fim de minimizar o impacto ambiental e a presença de animais na pista, a CRO propôs à SEMA/MT um Programa de Monitoramento do Atropelamento de Fauna (constante dos autos) para a criação de medidas de redução de atropelamentos (Protocolo SEMA/NT No 523297/2017 e Processo SEMA/MT No 237029/2014).

De tudo o que foi exposto, constata-se que a presença do suposto animal na pista se qualifica como caso fortuito.

Destaca que, por maior cautela que a Concessionária empreenda para evitar a passagem de animais na via, não há como exigir que esteja presente em todos os mais de 850 km durante 24h por dia, e mesmo se assim fizesse, seria impossível erradicar a existência de semovente.

Assevera, que ainda que se entendesse pela responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, não é justo que se onere excessivamente as empresas que cumprem regularmente com todas as exigências e diligências estabelecidas em Contrato de Concessão pelo Poder Concedente, e notadamente buscam por todos os meios atender o usuário de maneira satisfatória.

Sustenta que não foi demonstrado o nexo causal, e houve culpa exclusiva do condutor.

Que diante da ausência de cotejo probatório nos autos pelo recorrido o qual não logrou êxito em demonstrar o nexo de causal entre qualquer ato CRO e o ocorrido, é impossível concluir que o eventual fato relatado tenha sido efetivamente produzido nas circunstâncias alegadas, sendo forçoso reconhecer que a culpa deve recair na CRO.

Ainda, que incumbe aos condutores o dever de observar constantemente o estado de conservação da rodovia, a sinalização, a velocidade, o fluxo de veículos, as condições meteorológicas e de trafegabilidade, deveres esses que, além do bom senso, vêm expressos no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 28 e 43).

Que cabia ao recorrido o dever de dirigir em velocidade compatível com as condições da pista e, notadamente, manter distância segura dos demais veículos, cautela que, certamente, evitaria o dano relatado nos autos.

Afinal, se se produziu a avaria da forma como relatada pelo recorrido, então é certo que não conduzia o veículo com a devida prudência, atenção e perícia indispensáveis à segurança na via.

Destarte, ainda que eventualmente restasse provado que o suposto animal na pista tenha sido a causa determinante das avarias no veículo, impossível falar-se em responsabilidade civil da CRO, porquanto inafastável a culpa – se não exclusiva, ao menos concorrente – do recorrido para a produção das avarias relatadas.

Defende a inaplicabilidade de CDC e a inversão automática do ônus da prova.

Alega que na sentença a magistrada decidiu pela aplicação do CDC, porém que o serviço público prestado pela concessionária não tem natureza jurica de consumo.

A magistrada entendeu pela responsabilidade objetiva da Concessionária Rota do Oeste, sem enfrentar nenhum dos argumentos aclarados em contestação, tendo em vista que, acaso se entendesse pela responsabilidade por omissão por parte da CRO, seria necessária a comprovação de dolo ou culpa, porque, no caso de omissão, opera-se unicamente a responsabilidade civil subjetiva.

Sustenta, que Doutrina e a Jurisprudência pacificaram o entendimento de que no caso de responsabilidade civil por eventual omissão, ainda que praticada por empresa prestadora de serviço público, não se aplica o artigo 37, §6o, da Constituição da República, porque este dispositivo legal somente se dirige às condutas comissivas, ou seja, os “danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Que a conduta omissiva somente é passível de gerar dever de indenizar no caso de responsabilidade civil subjetiva, porque somente nesse caso existe previsão legal (art. 186 do Código Civil).

Alega que os danos materiais não restaram comprovados; que

o recorrido, além de não ter comprovado os fatos alegados, fundamenta seu pedido em dois orçamentos e um Documento Auxiliar de Nota Fiscal, assim, impossível falar-se em ressarcimento, eis que impossível saber se o valor cobrado se encontra no preço médio praticado no mercado.

Requer seja provido o Recurso de Apelação manejado, para que reste declarada a improcedência da pretensão autoral, tendo em vista que a realidade fática vivenciada pelas partes restou manifestamente distorcida em instância singela, restando nítido que a responsabilidade ainda que objetiva restará insubsistente diante da ausência de nexo causal em virtude da configuração da excludente consistente no caso fortuito. Pugna pela condenação da recorrida ao pagamento da verba sucumbencial de dos honorários advocatícios em sua integralidade.

Contrarrazões (id.n. 37555695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022388-12.2016.8.11.0041 – Ação de Indenização por Danos Materiais – julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação de Indenização de Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito promovida por MRF Transportes Ltda em desfavor de Concessionária Rota do Oeste S/A., para condenar esta ao pagamento de R$ 4.623,36 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso. Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

A ação foi manejada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente sofrido na
BR 070, Km 05.

Alega a autora/apela que seu veículo SCANIA / R124 GA4X2NZ 420, tracionando os semirreboques de placas NJK5634 e NJK5704, transitava pela BR 070, KM 5.0 (Rodovia dos Imigrantes), no município de Cuiabá-MT, seguindo o fluxo, quando inesperadamente colidiu com animal que transitava solto na pista de rolamento, danificando a lateral dianteira do veículo, conforme Boletim de Ocorrência n.o 20160412085801573 (id.no 37555627).

A ré respondeu ao pedido de ressarcimento, informando que cabia a Concessionária Rota Oeste S.A o ressarcimento pelos alegados danos sofridos (id.n.o 37555629).

O pedido compreende a indenização pelos danos materiais decorrentes dos reparos necessários no veículo, orçados em R$ 4.623,36 (id.no 37555624).

O juízo “a quo” julgou procedente o pedido mediato, para condenar a ré a pagar a referida quantia à autora, com correção monetária desde o desembolso, e juros de mora desde o evento danoso.

A ré apela, alegando a responsabilidade exclusiva do proprietário do animal para responder pelos danos, e impugnando o termo inicial dos consectários legais incidentes sobre o valor.

Pois bem.

O artigo 37, §6o CF/88 dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O sistema de responsabilidade civil do Estado adota a teoria do risco administrativo dispensando a necessidade da demonstração da culpa para o ressarcimento de dano provocado por agentes da administração.

A discussão em torno do dever estatal que resulta da responsabilidade pelo risco administrativo considera a premissa de que o dano efetivamente ocorreu e de que esse dano guarda relação de causalidade com a atuação ou a falha na atuação estatal.

Ora, nessa perspectiva, o fato do acidente ter sido causado em virtude da presença de animais na pista revela, de pronto a falha na prestação de serviço, significando que houve negligência necessária na fiscalização para proporcionar segurança no tráfego aos usuários da estrada.

Não existe controvérsia quanto ao acidente em si, assim como em relação à causa preponderante para o sinistro.

Nesse contexto, a omissão da ré fica bem demonstrada porquanto administra a rodovia em que ocorreu o acidente e deve fiscalizar constantemente os trechos que estão sob sua concessão, inclusive evitando acidentes como o ocorrido no caso dos autos.

Assim sendo, a falha no serviço decorre do próprio fato atinente à presença do animal na faixa de rolamento, comprometendo a segurança dos usuários, que tinham legítima expectativa de preservação das condições básicas de segurança.

A jurisprudência do STJ, por isso, afirma que a responsabilidade nestes casos não é sequer subjetiva, e deriva do só fato de que a concessionária está submetida a responsabilidade decorrente dos riscos da atividade, obrigando-se a manter seguras as condições de tráfego. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 838.337/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016)

RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE RODOVIÁRIO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DESTA CORTE SUPERIOR. AFASTAMENTO. RAZÕES DE DECIDIR QUE PERMITEM A COMPREENSÃO DO ALCANCE E DA FINALIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RECHAÇADA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS TEMAS VENTILADOS NO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. Estabelecem as disposições do art.105, I, alínea f, da Constituição Federal que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a reclamação para a "preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas decisões".

2. A decisão proferida no âmbito desta Corte desconstituiu a fundamentação utilizada pelo acórdão estadual no que tange ao afastamento da responsabilidade da sociedade empresarial ré, invocando, inclusive, disposições do Código de Defesa do Consumidor que haviam sido anteriormente rejeitadas, não se resumindo, portanto, ao reconhecimento da legitimidade passiva da concessionária de serviço público demandada.

3. O julgamento do apelo extremo rechaçou a motivação do acórdão recorrido relativa à "ausência de responsabilidade por falta de culpa". Como consequência, deveria o Tribunal de origem ter prosseguido no exame das demais questões apresentadas no recurso de apelação, sob a ótica da jurisprudência de referência, pois a exposição dos motivos que ensejaram o provimento do recurso especial do ora reclamante não deixa margens para dúvidas a respeito de seu alcance e finalidade.

4. Reclamação provida
(Rcl 4.280/RJ, Rel. Ministro RICARDO

VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

26/06/2013, DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO
Código de Defesa do CONSUMIDOR.
PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIZAÇÃO.

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
(AgRg no Ag 1067391/SP, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 17/06/2010)

Destaca-se que os precedentes citados versam sobre a responsabilidade decorrente da presença de animal na pista, exatamente como o caso presente. Como se percebe a partir desses julgados, o STJ não vem admitindo a culpa exclusiva de terceiros como causa excludente de responsabilidade.

É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante

contrato com ou usuário e renda auferida em pedágios prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos motoristas e passageiros.

Nesse contexto, o evento danoso não pode ser considerado um fortuito externo porque o fato ensejador da responsabilidade gravita em torno de risco previsível para a exploração do serviço público em questão. Não se trata, portanto, de um acaso dissociado daquilo que ordinariamente se poderia esperar como sendo inerente ao serviço público em questão.

A conclusão forçosa, portanto, é a de que o serviço público, prestado pela ré por delegação da União, não funcionou como esperado, e como era exigível no caso presente.

Em outras palavras, a análise dos elementos da responsabilidade civil deve considerar, nesse prisma, o elemento subjetivo para a ré porque haverá o dever de indenizar se restar consignado que havia um dever previsível de atuação do ente público, e que ele não atuou, atuou mal ou atuou tardiamente.

Cumpre asseverar, finalmente, que a norma de direito material que atribui ao proprietário dos animais a responsabilidade pelos danos por eles causados não se confunde com a responsabilidade que se extrai da concessionária pela manutenção das condições de segurança da rodovia.

Não há, portanto, como apontar culpa exclusiva de terceiro como causa preponderante para o evento danoso.

Assim, identifico o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso, do que decorre sua condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença.

Para os fins do §11o do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020